Tribunal: CARF
Processo: 13884.902766/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.902766/2008-30
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.890 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Assunto
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ADMISSÃO DE PROVAS NO
RECURSO. VERIFICAÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ
Recorrente
ISOTEC ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão proferido pela DRJ competente que, ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, considerá-la improcedente,
para não conhecer o direito creditório postulado e não homologar a compensação em litígio.
De acordo com o autos, a recorrente transmitiu Per/Dcomp, por meio do qual,
compensou crédito oriundo de saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2004, com
débitos de sua responsabilidade.
A Autoridade Fiscal, mediante Despacho Decisório indeferiu o pleito do
Contribuinte, sob a justificativa de que o valor informado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor do saldo negativo
informado no Per/Dcomp. Assim, a compensação não foi homologada.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13884.902766/2008-30
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.890 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902766/2008-30

Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando
que houve erro material no preenchimento da DIPJ e que o valor do crédito postulado é o
informado em sua Dcomp., conforme apurado em sua DIPJ retificadora, que foi juntada aos
autos naquela ocasião.
O pleito foi apreciado pela DRJ competente, que rejeitou as alegações de defesa,
por ausência de prova do direito creditório pretendido. Nos termos da decisão recorrida, a DCTF
retificadora transmitida após o Despacho Decisório não tem o condão de, isoladamente,
comprovar o direito creditório, sendo necessário que se apresente elementos da escrituração
contábil do contribuinte, para fins de ratificar a apuração do saldo negativo postulado.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, onde renova seu pleito e faz juntada de novos documentos,
pugnando pelo provimento do seu recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. Porém, do exame
dos autos, considero que o processo ainda não reúne condições de julgamento, pelos motivos que
passo a expor.
Da Análise do Recurso
Antes da análise dos argumentos do Contribuinte, deve ser submetida à
deliberação deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos documentos, e que eles sejam
admitidos como provas no processo. Esses documentos (cópias de notas fiscais e cópia do Livro
Razão) foram acostados ao processo quando da interposição do recurso voluntário.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental
na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do contribuinte,
impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o julgador,
espontaneamente, em momento posterior à impugnação, determinar a realização de diligência,
com a finalidade de trazer aos autos outros elementos de prova para seu livre convencimento e
motivação da sua decisão. Se isso é verdade, porque não poderia o mesmo julgador aceitar
provas, ainda que trazidas aos autos após à Impugnação, quando verificado que são pertinentes
ao tema controverso e servirão para seu livre convencimento e motivação da decisão?
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico
não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do
processo administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.890 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902766/2008-30

desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação. não deve estas provas ser
desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a
juntada.
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos
posteriormente à impugnação, não só representa uma medida de racionalização e maximização
da efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como também representa um
positivo reflexo na redução da judicialização de litígios tributários.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/199 (G.N)
Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados.

Da Conversão do Julgamento em Diligência
Consoante relato, a compensação não foi homologada pela unidade de origem
porque constatou-se divergência entre a DIPJ e a DCOMP. Na manifestação de inconformidade,
alegou-se erro de preenchimento da DIPJ, onde se declarou valor divergente do que noticiado em
Per/Dcomp, vindo, após ser proferido o Despacho Decisório, ser transmitida a DIPJ retificadora.
A DRJ, superando a problemática de alterar declarações após a ciência do
Despacho Decisório, mas negou provimento à manifestação de inconformidade, porque a
recorrente não apresentou prova de que o valor vertido aos cofres públicos era o declinado em
sua Dcomp. Não havia prova da ocorrência do fato do qual o direito pleiteado teria origem.
No recurso, a recorrente insistiu na alegação inicial, só que desta vez, ao contrário
do que ocorreu em sua manifestação inicial, se fez acompanhar de documentos contábeis para
provar o indébito (cópia de notas fiscais e cópia do Livro Razão).
A alegação de erro ou equívoco de preenchimento de obrigações acessórias há
muito foi alvo de apreciação pelo STJ, inclusive em sede de recursos repetitivos, decidindo a
Corte Superior pela possibilidade de afastar informações equivocadas prestadas pelo contribuinte
no cumprimento de obrigações acessórias, desde que comprovado o equívoco no seu
preenchimento. Nesse sentido, confira-se:
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.890 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902766/2008-30

PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
Recurso
Especial
representativo
de
controvérsia (art. 543-C, § 1o, do CPC). AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM
BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE FATO NOTICIADO AO
FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE MACULA A POSTERIOR CONFISSÃO
DE DÉBITOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE
REVISÃO JUDICIAL.
1. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o lançamento
quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na legislação
tributária como sendo de declaração obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN).
2. A este poder/dever corresponde o direito do contribuinte de retificar e ver retificada
pelo Fisco a informação fornecida com erro de fato, quando dessa retificação resultar a
redução do tributo devido.
3. Caso em que a Administração Tributária Municipal, ao invés de corrigir o erro de
ofício, ou a pedido do administrado, como era o seu dever, optou pela lavratura de cinco
autos de infração eivados de nulidade, o que forçou o contribuinte a confessar o débito e
pedir parcelamento diante da necessidade premente de obtenção de certidão negativa.
4. Situação em que o vício contido nos autos de infração (erro de fato) foi transportado
para a confissão de débitos feita por ocasião do pedido de parcelamento, ocasionando a
invalidade da confissão.
5.A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no
que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspecto fáticos sobre os quais
incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de
dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto,
como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser
invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo,
simulação e fraude). Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp 948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/09/2007; REsp 947.233/RJ, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Turma, julgado em 23/06/2009; REsp 1.074.186/RS, Rel. Min. Denise
Arruda, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009; REsp1.065.940/SP, Rel. Min.
Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em18/09/2008.
6. Divirjo do relator para negar provimento ao recurso especial. Acórdão submetido ao
regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008 (REsp de no 1.133.027/SP,
relatado pelo Min. Mauro Campbel Marques, julgado sob o rito do art. 543-C, do
CPC/73 em 13/10/2010, e cujo acórdão foi publicado em 16/03/2011, na Revista do
STJ, vol. 222, p. 157).
Note-se que o julgado acima, processado sob o rito do art. 543 do antigo código
de processo civil, não só reconheceu a imprestabilidade da declaração prestada pelo contribuinte
ao fisco, por erro material, como estendeu tal "imprestabilidade" à posterior confissão de dívida
realizada para formalização de parcelamento de débitos.
Por outro lado, tratando-se de erro de fato no preenchimento de declarações, cabe
ao contribuinte o ônus de prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Nos ternos do CTN, o erro de fato em que se funda eventual retificação de
declaração deve ser informado e comprovado pelo contribuinte. Confira-se o artigo 147, §§1o e
2o:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.890 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902766/2008-30

§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Portanto, se o contribuinte não retificou tempestivamente suas declarações - isto é,
antes do Despacho Decisório - cabe a ele arcar com o ônus de comprovar o erro de fato em que
se funda a retificação.
Assim, ratifico o entendimento deste Colegiado, no sentido de que é possível tal
retificação, desde que os valores retificados sejam comprovados através de documentos hábeis e
idôneos, quais sejam, escrituração contábil e fiscal, notas fiscais, entre outros.
No caso vertente, como se viu, o contribuinte trouxe documentos em sede de
recurso, entre eles o Livro Razão e Notas Fiscais, e sobre eles não se manifestou a unidade de
origem.
Desta forma, conduzo meu voto, no sentido de converter o julgamento em
diligência para que a autoridade administrativa da unidade de origem:
a) Analise os documentos juntados aos autos para verificar se eles comprovam a
liquidez e certeza do direito creditório alegado, solicitando, se assim entender necessário, demais
documentos pertinentes, especificando-os.
b) A autoridade fiscal designada para o cumprimento das diligências solicitadas
deverá apresentar relatório conclusivo acerca das alegações e documentos apresentados pelo
contribuinte, se manifestando ao final sobre a existência e disponibilidade do crédito
apresentado, trazendo, a seu juízo, outras considerações que entender relevantes para o deslinde
da questão.
c) Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas
conclusões, no prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do
Decreto 7.574/2011. Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para
prosseguimento do julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente
de sorteio.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital